Tribunal: TJDFT
Processo: 0730651-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. FALHA INSANÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 932, III, do Código de Processo Civil-CPC dispõe que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

2. A redução do valor fixado em sede dos alimentos provisórios implica reforma de decisão interlocutória prolatada em maio. Na oportunidade, o agravante não recorreu da decisão. Limitou-se a requerer a redução dos alimentos em contestação.

3. O agravo foi interposto somente em agosto. Portanto, apresenta falha insanável – intempestividade – que obsta seu conhecimento.

4. Recurso conhecido e não provido.